Tribunal: TJMT
Processo: 0016230-07.2014.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0016230-07.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSIEL DE JESUS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 370.428.742-34 (APELADO), SUELY DA SILVA ARAUJO SOUZA - CPF: 265.589.982-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP-MT. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOSIEL DE JESUS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 370.428.742-34 (APELANTE), SUELY DA SILVA ARAUJO SOUZA - CPF: 265.589.982-20 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), SUELY DA SILVA ARAUJO SOUZA - CPF: 265.589.982-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SINOP-MT. (APELANTE), SUELY DA SILVA ARAUJO SOUZA - CPF: 265.589.982-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – DIREITO À SAÚDE – VAGA EM LEITO DE UTI – NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS À INICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS QUE ESTÃO AGUARDANDO EM FILA DE ESPERA - DEVE O PODER PÚBLICO BUSCAR PRESERVAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -

RECURSOS DESPROVIDOS

E SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo documento médico nos autos confirmando a necessidade do procedimento/tratamento vindicado, este deve ser concedido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

No caso em análise, constato estar devidamente demonstrada a necessidade de disponibilização, pelos Requeridos, da ambulância com transporte tipo D (UTI), com equipe médica acompanhando o paciente, e vaga em leito de uti para este, ante o relatório médico disponível nos autos.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793)
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Q
uanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016230-07.2014.8.11.0015

APELANTES/INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SINOP E JOSIEL DE JESUS DOS SANTOS SOUZA

APELADOS/INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SINOP, JOSIEL DE JESUS DOS SANTOS SOUZA E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Sinop e por
Josiel de Jesus dos Santos Souza, por intermédio da Defensoria Pública,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela específica proposta por
Josiel de Jesus dos Santos Souza, contra o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
no sentido de determinar que os Requeridos disponibilizem, para a parte Requerente, leito de UTI, com ambulância de transporte tipo “D” (UTI) e equipe médica acompanhando o paciente,
confirmando a liminar outrora concedida.

Não houve a condenação em honorários recursais e custas processuais.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

É relatado na inicial que o Requerente possuía, ao tempo da distribuição da inicial,
43 (quarenta e três) anos
, e estava internado no Hospital Regional de Sinop, com
esforço respiratório, dispneia intensa e dor torácica, evoluindo com broncoespasmo, necessitando de sedação e ventilação mecânica, assim, ante o seu quadro de saúde, precisa de ambulância com transporte tipo D (UTI), com equipe médica acompanhando o paciente, e vaga em leito de UTI.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 8179549,
deferiu a liminar vindicada
,
para determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, que providenciem imediatamente o tratamento adequado à parte Autora, qual seja, a disponibilização de leito de UTI, conforme relatório médico, e, se necessário transporte de UTI móvel para outra localidade em que haja disponibilidade de atendimento.

O Município de Sinop apresentou petição, disponível no ID n. 8179554, informando que
o paciente foi encaminhado para a UTI do Hospital Santo Antônio na cidade de Sinop-MT, na data de 29 de outubro de 2014.

Posteriormente, em face da sentença, o Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8179565, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que o caso dos autos é relativo à disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não sendo este tratamento de responsabilidade do Município, que apenas é responsável pela atenção básica de saúde, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de tratamentos de alto custo.

Alega, ainda, que no caso em análise a pretensão deduzida em juízo pela parte autora considera a saúde no sentido de direito subjetivo, mas que tal direito, na verdade, é um dever objetivo do Estado, o qual deve ser implementado por políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a municipalidade defende a necessária observância e respeito ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 8179570, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

Josiel de Jesus dos Santos Souza, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8179571, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

Josiel de Jesus dos Santos Souza, por intermédio da Defensoria Pública, também apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8179572, requerendo o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença, para fins de condenar os Requeridos no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O Município de Sinop, então, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível interposto por Josiel de Jesus dos Santos Souza, disponível no ID n. 8179573, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8316331, manifestou-se
pelo

desprovimento do apelo lançado pelo MUNICÍPIO DE SINOP e do apelo do autor JOSIEL DE JESUS DOS SANTOS SOUZA, devendo ser mantida irretorquível a protestada decisão que garantiu ao autor o resguardo do seu direito à saúde, em especial frente ao risco que enfrentava, bem como que corretamente deixou de condenar os requeridos em honorários de sucumbência frente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020